Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002852-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CARLOS FERREIRA FILHO - CPF: 069.647.348-80 (EMBARGANTE), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS – RECEBIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – CONSULTA ABA “ACESSO DE TERCEIROS” – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS
1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo CARLOS FERREIRA FILHO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1002852-60.2024.8.11.0000
, à unanimidade, proveu o recurso do Banco/réu, para “
reformar a r. decisão agravada e, reconhecendo o vício de intimação do Banco acerca das decisões de “i
d’s 124231916 e 131891975
”, proclamo a nulidade de todos os atos praticados a partir de então e, consequentemente, afasto o levantamento da penhora, bem como afasto a multa e honorários previstos no Art. 523, §1o do CPC

(cf. Id. no 214360679).

O embargante alega que o acordão é contraditório, posto que “
reconhecida a ciência inequívoca e o início do prazo de pagamento voluntário em 19/10/2023, é óbvio que todos os prazos do Agravante já se esvaíram, devendo ser aplicadas as penalidades impostas pela Lei ao Demandado que não cumpre voluntariamente a sentença proferida”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios elencados
(cf. Id. no 216183193).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 217050670, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que o recorrente aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamente em que ponto(s) da decisão embargada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, permitindo, então, ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização do pronunciamento judicial.

Não basta, portanto, pinçar uma ou outra hipótese do art. 1.022 do CPC, menciona-las nos fundamentos recursais e, então, ver reaberta a discussão recursal, com reanálise da matéria e dos novos argumentos ou contraponto trazidos pela parte embargante, e isso se dá pelo simples motivo de que discordância da parte com as razões de decidir, e até mesmo eventual
error in judicando
, não caracteriza contradição, omissão, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão que não concorda e que lhe é desfavorável.

Entre os vícios do art. 1.022 do CPC, a embargante elegeu a “contradição” para justificar a interposição recursal, argumentando que a decisão foi contraditória ao afirmar que os pedidos de restituição devem ser protocolados, via PAV – Protocolo Administrativo Virtual no endereço eletrônico https://pav.tjmt.jus.br/ e endereçado ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça.

Relembro, nesse ponto, que, segundo orienta o eg. STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando”
(STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013).

Caso a embargante discorde da interpretação ou aplicação dos conceitos que ampararam o
decisum
, e deseje rediscutir o posicionamento deste Relator, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, e não por meio dos embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, como se mostra necessário sempre salientar, os embargos declaratórios caracterizam-se como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024